Tribunal: TJMT
Processo: 1020065-10.2023.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Recurso Inominado n.o 1020065-10.2023.8.11.0002
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE
Recorrente: RONIVALDO BISPO DE MORAES
Recorrido: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II
Juiz Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Data do julgamento: 26 de fevereiro de 2024.
EMENTA
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CESSÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA POR AUSÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. CONTRATO QUE APONTA O NÚMERO DO CARTÃO CONTRATADO. FATURA INADIMPLIDA. TERMO DE CESSÃO ESPECÍFICA E NOTIFICAÇÃO SISTÊMICA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE. NÃO COMPROVAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO MORAL. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, INCISO I DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso Inominado. Sentença de improcedência sob o fundamento de ausência de falha na prestação de serviços por parte da recorrida, em razão de comprovação da relação contratual entre as partes.
2. Nas razões recursais a parte reclamante sustenta que foi negativada indevidamente alegando em suma, que não há nenhum contrato assinado com a concessionária de energia.
3. Em que pese o princípio da simplicidade aplicável aos juizados especiais, este não é absoluto e compete ainda que minimamente a parte requerente comprovar os fatos que alega, não podendo se exigir prova negativa da parte adversa.
4. Registro que no caso em comento, ficou esclarecido que as questões discutidas no litígio se originam de um contrato celebrado pela Reclamante com o Banco do Brasil S/A. A Reclamada, por meio de um contrato de cessão de crédito firmado com o Banco do Brasil S/A (cedente), está legalmente buscando a cobrança dessas pendências. A Reclamada argumentou que, devido ao inadimplemento por parte da Reclamante, simplesmente exerceu seu direito como credora, não caracterizando a prática de qualquer ato ilícito.
5. A parte demandada assevera a existência do débito, anexando aos autos o "Crédito Consignação – Comprovante de Proposta" (ID no 124348736). Este documento ostenta assinatura cuja autenticidade foi verificada, sendo a comparação realizada com o documento pessoal apresentado na peça inicial. Ressalta-se que a conclusão acerca da correspondência das assinaturas foi obtida por meio de uma análise visual, dispensando a necessidade de perícia por um especialista na área grafotécnica.
6. Quanto ao termo de cessão, esclareço que, foi firmado em 26/11/2021 e a negativação realizada em 10/04/2020 (id. 191708689).
7. Não há no processo suporte probatório mínimo suficiente a dar respaldo às alegações da parte recorrente, sobretudo, considerando que não houve impugnação específica aos documentos que geraram a dívida com a credora.
8. Não restou comprovada a existência de falha na prestação dos serviços.
9. De outro lado, a distorção dos fatos, como apresentado em impugnação e nas razões recursais, omitindo e manipulando dados, especialmente no que tange ao termo de cessão, demonstra a má-fé processual praticada pela recorrida, devendo ser mantida a penalidade imposta em primeiro grau.
10. Assim sendo, não havendo comprovação mínima dos fatos alegados na exordial, a sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais e que condenou a recorrente ao pagamento de penalidades por má-fé processual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.
11. Deixo de fixar honorários, por já terem sido fixados em primeiro grau.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020065-10.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RONIVALDO BISPO DE MORAES - CPF: 023.071.801-92 (RECORRENTE), AMANDA TONDORF NASCIMENTO - CPF: 015.339.051-42 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024